Tribunal: TJES
Processo: 5017585-31.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017585-31.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIO CESAR DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017585-31.2023.8.08.0048

RECTES.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA; SILVIO CESAR DO NASCIMENTO

RECDOS.: SILVIO CESAR DO NASCIMENTO; EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONFIGURAÇÃO DANO MORAL (IN RE IPSA). RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO DO REQUERENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 6381276) e contrarrazoou (ID. 6381292).

Verifica-se que o Requerente/recorrente SILVIO CESAR DO NASCIMENTO interpôs recurso inominado (ID. 6381288) e contrarrazoou (ID. 6381287).

Nota-se que o Requerente/recorrente esta assistido pela Defensoria Pública.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela Requerida/recorrente (ID. 6381276), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo Recorrente/requerente (ID. 6381288), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6381272), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Por fim, julgam-se parcialmente procedente o pedido, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: - DECLARAR a invalidade dos TOI nº. 9468509, e a inexigibilidade do débito cobrado por este, deve ainda a requerida se abster de realizar qualquer cobrança, juros ou encargos originários deste dispositivo, bem como se abster de interromper o fornecimento de energia em decorrência do débito objeto desses autos, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais). - CONDENAR a requerida a restituir o autor o valor de R$ 330,60 (trezentos e trinta reais e sessenta centavos), já em dobro, corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a contar do ato ilícito. - CONDENAR a Requerida a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento.”

Trata-se de ação de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais, sob argumento de que o autor foi surpreendido pelo recebimento de Termo de Ocorrência e Inspeção constatando irregularidades em sua instalação, tendo a requerida suspendido o fornecimento de energia elétrica e para ter o serviço novamente, realizou o pagamento do TOI.

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu parcialmente aos pedidos da exordial, declarou a inexigibilidade do TOI, condenando a requerida ao pagamento, a título de danos morais, no montante de R$3.000 (três mil reais), considerando que houve falha na prestação de serviço, acarretando-lhe dano (in re ipsa), e, por fim, restituir em dobro pagamento efetuado oriundo do TOI no valor de R$ 330,60 (trezentos e trinta reais e sessenta centavos).

A Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a lavratura do TOI se deu em conformidade com as determinações legais, e, uma vez detectada irregularidade na unidade consumidora, é concedido a empresa ré o direito de efetuar todos os procedimentos necessários para apuração e cobrança do consumo, por isso, não há ato ilícito perpetrado capaz de ensejar o dever de indenizar, sendo apenas um mero e quase insignificante aborrecimento. E se na hipótese de manter a indenização, o montante deve ser arbitrado seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Recorrente/requerente SILVIO CESAR DO NASCIMENTO em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustenta que houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida, causando evidente danos morais ao recorrente, portanto, o quantum fixado pelo juízo primevo a título de indenização é irrisório frente aos danos causados e a capacidade econômica da Recorrida.

Em apertada síntese, o Requerente é titular da instalação nº 160594863. Em 07/12/2021, a requerida realizou inspeção em sua unidade consumidora, emitindo TOI que apontava irregularidades em seu medidor, gerando débito no importe de R$165,30 (Cento e sessenta e cinco reais e trinta centavos). Informou, ainda, que não praticou nenhuma irregularidade e não foi notificado que ocorreria a referida inspeção. Posteriormente, a requerida interrompeu o fornecimento de energia em sua residência, e, por haver crianças residindo, o autor optou por pagar o débito em questão. Aduz que se dirigiu ao PROCON para tentar solucionar a demanda, contudo, a requerida informou que nada poderia ser feito e que não precisava da presença de uma pessoa para realizar a inspeção.

Pois bem.

A princípio, mesmo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedesse com o refaturamento do consumo não cobrado, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 590 da Resolução 1.000 da ANEEL e o que se observa nos autos é apenas o TOI e o demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que o procedimento fora realizado sem a presença do consumidor, inclusive o documento do procedimento TOI, encontra-se sem assinatura do autor.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, desse modo, o singelo formulário do TOI e o registro de alteração no consumo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Nessa esteira, embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no art. 590 da Resolução da Agência, segundo o qual a requerida/recorrente deveria ter elencado todas as evidências possíveis previstas em regulação, não bastando somente o anexo de fotos do medidor.

Aliás, a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
de modo que se vota em manter a r. sentença que reconheceu invalidade do TOI, tornando-o nulo, bem como os débitos oriundos deste, e a restituição do valor pago em dobro no importe de R$330,60 (trezentos e trinta reais e sessenta centavos).

Em outro giro, reconheço que a suspensão no fornecimento de energia ocorreu por falha da Requerida na prestação do serviço, sendo, portanto, indevida, devendo a mesma ser responsabilizada pelos danos suportados pela autora. O ato arbitrário de suspender o serviço de fornecimento de energia, constrange o consumidor, gerando dano moral in re ipsa, dada a essencialidade do recurso. E em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte,

no sentido de majorar o quantum indenizatório para o valor de R$7.000,00 (sete mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos recursos interpostos, mas
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pela recorrente/requerida EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e
CONFIRO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo recorrente/requerente SILVIO CESAR DO NASCIMENTO, a fim de reformar, em parte, a r. sentença objurgada, para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica do autor, condenando a recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a indenizar o recorrente/requerente SILVIO CESAR DO NASCIMENTO, na quantia de
R$7.000,00 (sete mil reais)
, a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros a partir desta Sessão de julgamento. Fica mantido os demais termos da r. sentença.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente/requerente SILVIO CESAR DO NASCIMENTO ante o provimento do recurso.

CONDENO

a recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)